Tribunal: TJBA
Processo: 8113901-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113901-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA

APELADO: IRACY RAMOS CERQUEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA, RHAYSSA MUTI EFFREN, TATIANE ANITA DE SOUZA LEAO CALMON

PJ06

ACORDÃO

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. PROVA SATISFATÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE POSTULANTE E DE CUJUS DESDE O ANO DE 2000 ATÉ 2015. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM NO PERÍODO INDICADO NA EXORDIAL, A PARTIR DO ANO DE 1998 ATÉ O ÓBITO DO DE CUJUS OCORRIDO EM JULHO DE 2020. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL INSUFICIENTE A COMPROVAR A UNIÃO ESTÁVEL DURANTE O PERÍODO ALMEJADO. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8113901-88.2020.805.0001,
da comarca de SALVADOR, sendo apelante
ROSA BARBOSA DOS SANTOS
e apelados
IRACY RAMOS CERQUEIRA SANTOS, RAFAELA RAMOS CERQUEIRA SANTOS e DIOGO FABRÍCIO RAMOS CERQUEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça